Tribunal: TJSP
Processo: 1031673-73.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação – Procedimento administrativo que decretou a revelia do impetrante sem a sua efetiva notificação – Inobservância ao direito à ampla defesa – Exegese do disposto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1031673-73.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSE LUIZ SILVA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessario. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031673-73.2016.8.26.0053 - Voto no 29217 Página 2 de 4
VOTO No 29217
REMESSA NECESSÁRIA No 1031673-73.2016.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AUTOR(ES): JOSÉ LUIZ DA SILVA TEIXEIRA
REQUERIDO(S): DIRETOR TÉCNICO DA DIRETORIA DE HABILITAÇÃO DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para o fim de
afastar bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação

Procedimento administrativo que decretou a revelia do impetrante
sem a sua efetiva notificação Inobservância ao direito à ampla
defesa Exegese do disposto no artigo 265 do Código de Trânsito
Brasileiro
Ausência de recursos voluntários
Remessa
necessária não provida.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno
Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls 88/90),
concessiva de ordem em mandado de segurança impetrado por José Luiz
da Silva Teixeira em face do Diretor Técnico da Diretoria de Habilitação
de Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Queixa-se na
petição inicial de violação a direito líquido e certo consistente no
bloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação em processo para o
qual não foi notificado.
Não houve recursos voluntários.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 105).
É o relatório.
Impetração motivada, em síntese, pelo bloqueio da Carteira
Nacional de Habilitação do impetrante em procedimento administrativo
que tramitou sem lhe garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Frise-se que não há nos autos nenhuma prova de que o
impetrante tenha sido notificado, ônus que incumbia à autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031673-73.2016.8.26.0053 - Voto no 29217 Página 3 de 4
impetrada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Cuida-se de aplicar analogicamente o disposto no artigo
265 do Código de Trânsito Brasileiro: As penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito
competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo
direito de defesa.
Neste sentido, vale colacionar precedentes desta Corte:
APELAÇÃO Mandado de segurança Carteira Nacional
de Habilitação Bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação por
suspeita de fraudes sem o devido processo legal
Violação aos
princípios Constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
contraditório Incidência do art. 265 do CTB e art. 5o, LV, da CF)
Sentença
reformada

Recurso
provido
(Apelação
Cível
no
0043993-51.2011.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Danilo Panizza, j. 13/11/2012).
AÇÃO DECLARATÓRIA
Processos administrativos
instaurados com vistas à suspensão do direito de dirigir Nulidade
Ausência de comprovação da notificação do infrator Precedentes
jurisprudenciais
Manutenção da sentença
Ratificação de seus
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP Nega-se provimento
ao recurso (Apelação Cível 0005780-39.2012.8.26.0344, 3a Câmara
Extraordinária de Direito Público, relatora Desembargadora Beatriz
Braga. j. 30/07/2015).
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Impetração contra
ato administrativo que resultou no bloqueio do prontuário do impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031673-73.2016.8.26.0053 - Voto no 29217 Página 4 de 4
Suspeita de fraude ou de irregularidade nas emissões de CNH do
Município de Ferraz de Vasconcelos
Ausência de processo
administrativo regular Violação ao princípio do devido processo legal
Segurança concedida
Sentença reformada
Recurso provido
(Apelação Cível no 0039748-94.2011.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Ferraz de Arruda, j. 15/08/2012;
negritei).
Ressalte-se, por derradeiro, que restrições poderão sim ser
realizadas, acaso se constate a prática da infração apontada no processo
administrativo (dirigir sob influência de álcool ou substância
entorpecente - fls 49). Obedeça-se, contudo, o contraditório.
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária.
Sem honorários.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator